Tribunal: TJDFT
Processo: 0039490-51.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CRÉDITO EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR. REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CORREÇÃO. JUROS. DA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO STJ. TEMA 971. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente os pedidos iniciais para condenar a ré, em inversão da cláusula penal, ao pagamento do valor de 0,8% do valor de mercado do bem contratado. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. 1.2. Preliminarmente, requer a homologação com posterior extinção do processo em razão da recuperação judicial. 1.3. No mérito, aduz que o atraso na entrega do imóvel se deu em face da inadimplência do autor em relação às parcelas. 1.4. Alega a impossibilidade de inversão da cláusula penal.

2. Da homologação de Recuperação Judicial. Pedido de extinção do feito 2.1. O art. 49 da Lei 11.101/05 dispõe que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, ou seja, créditos constituídos após o deferimento da recuperação judicial não estão subordinados aos seus efeitos. 2.3. No caso dos autos, o crédito é extraconcursal, pois foi constituído após o pedido de recuperação judicial. 2.4. Jurisprudência: “()... Nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.105/2005, sujeitam-se à recuperação judicial os créditos existentes à época do pedido, ainda que não vencidos, situação essa em que, claramente, não se enquadra o título judicial exequendo. 2. A competência universal do juízo recuperacional alcança apenas os créditos sujeitos ao plano de recuperação judicial, pois, em se tratando de débito constituído após o pedido de recuperação, aplica-se a competência ordinária. (...) (07074415820198070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos 5a Turma Cível, 2/9/2019). 2.5. Por fim, o deferimento de processamento de recuperação não implica em extinção do feito.

3. Da responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel. 3.1. Ainda que o recorrido tenha atrasado parcelas contratuais, a retenção da chave da unidade em razão de seu inadimplemento se mostra desproporcional em detrimento aos demais compradores, ainda mais quando a construtora tem à sua disposição outras vias adequadas e menos gravosas para buscar a recomposição de eventuais prejuízos. 3.2. Jurisprudência: “(...) Embora haja previsão contratual de retenção da unidade imobiliária em caso de inadimplemento, tal medida se mostra desproporcional, máxime quando a construtora tem à sua disposição as vias adequadas e menos gravosas para buscar a recomposição de eventuais prejuízos. (...)” (20160020072682AGI, 2a Turma Cível, DJE: 2/8/2016).

4. Da correção e dos juros do saldo devedor. 4.1. A irresignação do recorrente, neste ponto, se encontra dissociada da sentença. Observe que a sentença não acolheu o pedido do autor referente ao pagamento da diferença do valor inicial do imóvel e seu valor atualizado, ou seja, o recorrente restou vencedor neste quesito. 4.2. Assim, nada a prover em razão da flagrante falta de interesse processual.

5. Da inversão da cláusula penal. 5.1. Existindo previsão de cláusula penal apenas em caso de inadimplemento do adquirente do imóvel em construção, deverá ela ser invertida para a fixação da indenização devida pelo vendedor inadimplente. 5.2. Tema n. 971 do STJ: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

6. Apelo improvido.